Tribunal: TJDFT
Processo: 0737417-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737417-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA JESUS ZOZIMO DA COSTA, RITA MARIA ALVES SOUZA, RITA MARIA DA COSTA PINTO, RITA MARIA DA SILVA DE CARVALHO, RITA MARIA DA SILVA, RITA MARIA DE ALMEIDA MUNIZ, RITA MARIA DE FARIA OLIVEIRA, RITA MARIA DA CONCEIÇÃO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por RITA MARIA DA COSTA PINTO E OUTRAS, nos termos do pedido de Id. 55022113. À Secretaria para realizar os procedimentos pertinentes. I. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora